Tribunal: TJMT
Processo: 1001049-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001049-13.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WUILTON JORGE PEREIRA PINTO (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILTON JORGE PEREIRA PINTO - CPF: 792.456.091-20 (RECORRENTE), JUREMAR CAMPOS FRANCISCO (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO DE CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE POLICIAL – VÍTIMAS E TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS – FATO SEM CONFIRMAÇÃO JUDICIAL – INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – PREMISSA DO STJ E JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

A “
pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial
”, afigura-se inadmissível (STJ, REsp no 1591768/RS).

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001049-13.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE: WILTON JORGE PEREIRA PINTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WILTON JORGE PEREIRA PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 59170), que o pronunciou por tentativa de homicídio simples [por duas vezes], em concurso material - art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 116042978- fls. 148/152).

O recorrente sustenta que agiu em legitima defesa.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente (ID 116043957).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 116043961).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 116043962).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, ao adotar “
per relationem as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 120006459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25/12/2003, por volta das 5h, em via pública, próximo à Lanchonete São Pedro, bairro Jardim Vitória, nesta capital, o denunciado WUILTON JORGE PEREIRA PINTO, fazendo uso de uma arma branca, tipo faca, tentou matar as vítimas Juremar Campos Francisco e Marcos Antônio Campos, não se consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, o acusado foi tirar satisfação com Edilson Campos Francisco, irmão das vítimas, em razão deste estar dançando com a sua namorada, momento em que entraram em luta corporal, somente cessando a contenda quando o proprietário da lanchonete citada efetuou dois disparos para o alto.

Adiante, no caminho para casa, as vítimas encontraram com o denunciado, que sacou da arma de fogo que portava, porém, ao tentar efetuar os disparos contra Edilson, o artefato falhou.

Não satisfeito, o acusado ainda sacou de uma faca e desferiu golpes contra as vítimas, vez que as mesmas foram proteger seu irmão Edilson. [...].”
(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça – ID 116042977- fls. 1/4)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...].Quanto à autoria, o referido acusado confessou a prática delitiva afirmando em Juízo que naquele dia, foi na lanchonete “São Pedro” com sua namorada, e lá estavam várias pessoas, dentre elas, as vítimas, e em determinado momento a pessoa de “Buchinha” o provocou, razão pela qual iniciaram uma discussão, onde envolveu as vítimas, e estas, quando sacaram a arma de fogo e tentaram atirar, a arma falhou, o que fez com que as mesmas sacassem a faca, que foi tomada pelo acusado, e este agiu em sua defesa desferindo os golpes em face das vítimas. Vejamos: [...].

A defesa afirma que o acusado agiu em legítima defesa, e por isso deve ter a seu favor a absolvição sumária, ou que o crime seja desclassificado para homicídio culposo.

Pois bem, embora o acusado afirme que as vítimas foram para cima do mesmo, na posse de uma arma de fogo,
as testemunhas ouvidas perante este Juízo afirmaram que não presenciaram o momento do fato, e as vítimas não compareceram às audiências.

Diante desses elementos, não há evidência notória e incontestável da legítima defesa alegada pelo acusado, de modo que análises mais aprofundadas nas provas deverão ser realizadas na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Assim, dentro nas limitações impostas a este Juízo na atual fase processual não me permite acolher a tese defensiva da legítima defesa, e por via de consequência absolver sumariamente o acusado, ou da ausência da intenção de matar a vítima, uma vez que para tanto, se faz necessária a existência de provas cabais, incontroversas e inequívocas, o que não é o caso nestes autos.

Diante disto, entendo que somente quando o conteúdo probatório for manifestamente indicativo de que o réu agiu em legítima defesa será permitido ao julgador poupar a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma que, em que pese a alegação da defesa nesse sentido, os elementos trazidos nestes autos não indicam de forma inequívoca a ação com causa excludente de ilicitude. [...].

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 01/03 para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado WILTON JORGE PEREIRA PINTO, vulgo “INDIÃO”, [...], como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, caput, 14, II e 69 do Código Penal, [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 116042991- fls. 1/5)

Pois bem.

As materialidades das tentativas de homicídio estão consubstanciadas no Laudo Pericial de Lesão Corporal no 01-02-001813-01/2004 e no 01-02-001814-01/2004
(vítimas Marcos Antônio de Campos Francisco e
Juremar Campos Francisco – ID 116042977-fls. 30/42), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Marcos Antônio de Campos Francisco e Juremar Campos Francisco, vítimas (ID 116042977 –fls. 15/16 e 24/25), Edilson Campos Francisco, irmão das vítimas (ID 116042977- fls. 20/21), Catiane Silveira, testemunha presencial (ID 116042977- fls. 18/19), Luizana Muller Monteiro, namorada do recorrente (ID 116042977- fls. 22/23), Milton Dias de Souza, proprietário do estabelecimento onde ocorreu o fato (ID 116042977- fls. 17), Maria José Pinto de Souza, mãe do recorrente (ID 116042977- fls. 13/14).

Em Juízo, foram ouvidos Milton Dias de Souza (ID 116042977- fls. 120), Maria José Pinto de Souza (ID 116042977-fls. 121/122) e interrogado o recorrente

WILTON JORGE PEREIRA PINTO, conhecido como “Indião” (Relatório de Mídias – Carta Precatória - ID 116042978- fls. 60/61).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- 25.12.2003, por volta das 5h, em via pública, próximo à Lanchonete São Pedro, no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá/MT, o recorrente WILTON JORGE PEREIRA PINTO, fazendo uso de uma arma branca, tipo faca, teria tentado matar as vítimas Juremar Campos Francisco e Marcos Antônio Campos, não se consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade;

- Marcos Antônio de Campos Francisco e Juremar Campos Francisco [vítimas] não foram localizadas para serem ouvidas em Juízo;

-

Milton Dias Souza [proprietário do bar], em Juízo, afirmou que estava dentro do estabelecimento e não assistiu o fato; esclareceu apenas que houve uma confusão entre o recorrente e as vítimas [não lembra o nome das mesmas] dentro do bar [inclusive quebraram duas cadeiras]; depois saíram do local e teriam continuado a discussão; que conhece o recorrente, que ele “
bebia sua cervejinha, mas não ficava agressivo
”, nunca foi de arrumar confusão (ID 116042977- fls. 120);

-Maria José Pinto de Souza [mãe do recorrente], perante a autoridade judicial, nada elucidou sobre o fato (ID 116042977-fls. 121/122);

- o recorrente confirma ter entrado em vias de fato com o irmão da vítima que conhecia como
“
Buchinha” no estabelecimento comercial; depois as vítimas o perseguiram na rua; que eram elas que portavam uma faca e um revolver; apenas se defendeu, a arma falhou, mas foi agredido por eles com a faca, ao revelar que “
todos vieram pra cima de mim, [...], aí começo a briga de novo, foi a hora que eu não me lembro qual deles estava com a arma, um revólver; esse revólver, não sei se não tinha bala ou o que foi que negou na hora que eles apertaram; eu avancei na mão dele e a arma ia para baixo, ia pra cima, e foi a hora que eu soltei que fiz menção de correr, esse Marcos pulou com a faca em cima de mim e foi a hora que eu consegui bater

nele e ele caiu no chão; [...] eu não tinha arma, eu saí da casa da minha mãe naquele momento, ainda mais na noite de natal”
(excerto da sentença - ID 116042991- fls. 1/5).

Dito isso, vejamos.

Os indícios de autoria em relação ao recorrente foram colhidos, exclusivamente, na fase policial, a partir das narrativas das vítimas Marcos Antônio de Campos Francisco e Juremar Campos Francisco, bem como dos depoimentos do informante Edilson Campos Francisco [irmãos das vítimas] e da testemunha Catiane Silveira (ID 116042977 –fls. 15/16, 24/25, 20/21 e 18/19).

Ocorre que nem as vítimas, nem mesmo o informante e a testemunha foram localizados para serem ouvidos em Juízo, de modo a confirmarem o fato ocorrido há mais de 18 (dezoito) anos.

A pronúncia
“sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial”,
afigura-se inadmissível (STJ, REsp no 1591768/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2018).

Nessa mesma linha, anotam-se julgados deste e. Tribunal:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 13.8.2019).

Nesse contexto fático-probatório, os indícios de autoria e/ou participação delitiva do recorrente
WILTON JORGE PEREIRA PINTO
mostram-se insuficientes para pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022